Tribunal: TJDFT
Processo: 0711385-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711385-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: JOSE FRANCISCO FILHO D E S P A C H O À Secretaria da Turma, noticio que serão levados a julgamento conjunto os recursos de agravo interno e agravo de instrumento. Adotem-se as providências cabíveis. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator